Tribunal: TJES
Processo: 5009844-46.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009844-46.2022.8.08.0024

EMBARGANTE
:
WILGNER CHRIST DE ALMEIDA PRATA

EMBARGADO
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E OUTRO

RELATOR(A): DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOSSOMÁTICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por candidato contraindicado em exame psicossomático, etapa eliminatória de concurso público para o Curso de Formação de Oficiais da PMES, contra acórdão que negou provimento à apelação cível e reconheceu a legalidade do ato de exclusão. A parte embargante alegou omissão quanto à apreciação expressa dos artigos 5º, inciso LV, e 37, inciso I, da CF/88, requerendo o prequestionamento da matéria constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto aos fundamentos constitucionais indicados pelo embargante, de modo a justificar a oposição dos embargos de declaração com fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina de forma suficiente e fundamentada todas as teses relevantes à controvérsia, ainda que sem transcrição literal dos dispositivos constitucionais invocados.

A jurisprudência do STJ entende que não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os dispositivos legais apontados pelas partes, bastando que a fundamentação seja clara, coerente e suficiente.

Os embargos de declaração não se prestam à mera finalidade de prequestionamento quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

As alegações do embargante traduzem mera irresignação com o resultado do julgamento, sem apontar efetiva omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão quando a tese jurídica foi devidamente enfrentada.

O uso de embargos de declaração com finalidade de prequestionamento exige a presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente suficientemente a decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV; 37, I; 93, IX; CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 05.06.2018, DJe 13.06.2018; TRF5, EDcl no Processo 0811540-69.2019.4.05.0000, Rel. Des. Fed. Paulo Roberto de Oliveira Lima, j. 30.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009844-46.2022.8.08.0024

EMBARGANTE
:
WILGNER CHRIST DE ALMEIDA PRATA

EMBARGADO
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E OUTRO

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

V
OTO

Eminentes pares, conforme já delineado no acórdão embargado, a controvérsia instaurada nos autos refere-se à exclusão do embargante do concurso público para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Edital nº 03/2018 – PMES), em razão de sua contraindicação no exame psicossomático, etapa de caráter eliminatório, prevista no edital e na legislação estadual aplicável.

O julgamento colegiado, à unanimidade, reconheceu a legalidade do procedimento adotado, destacando que a exclusão do candidato ocorreu tanto sob os critérios originalmente fixados quanto após a flexibilização promovida pela própria banca organizadora, não se configurando, portanto, qualquer vício formal ou material na condução do certame.

No que tange aos embargos de declaração ora analisados, a parte embargante sustenta a existência de omissão no v. acórdão, notadamente quanto à ausência de manifestação expressa sobre os artigos 5º, inciso LV, e 37, inciso I, ambos da Constituição Federal, os quais, segundo sua tese, seriam fundamentais à análise do mérito recursal.

Requer, ainda, a manifestação para fins de prequestionamento, nos moldes do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, com vistas a viabilizar eventual interposição de recurso especial ou extraordinário. Aduz, por fim, que o acórdão não teria enfrentado de modo adequado os argumentos relativos à falta de motivação concreta na contraindicação aplicada, nem a suposta violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Todavia,
razão não assiste à parte embargante.

A leitura atenta do acórdão demonstra que todas as questões fático-jurídicas relevantes foram detidamente apreciadas, inclusive aquelas concernentes à regularidade do exame psicossomático, à possibilidade de alteração do edital durante o certame e à observância do devido processo administrativo.

O julgado consignou, de forma expressa, que o candidato foi contraindicado mesmo após a alteração dos critérios de avaliação, e que lhe foram assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme previsão editalícia e comprovação nos autos. O fato de o acórdão não haver transcrito nominalmente os dispositivos constitucionais invocados não implica omissão, sobretudo quando a fundamentação jurídica contempla, ainda que de modo implícito, os valores e princípios jurídicos subjacentes à matéria.

Ademais, é consolidado o entendimento jurisprudencial de que os embargos de declaração não se prestam à simples finalidade de prequestionamento, se desacompanhados da demonstração efetiva de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC). O propósito de pré-questionar normas constitucionais ou infraconstitucionais, por si só, não constitui hipótese autônoma de admissibilidade dos aclaratórios. Tal entendimento encontra amparo na doutrina processual e na jurisprudência de diversos tribunais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, que reiteradamente afastam a pretensão de rediscussão da matéria por meio de embargos com finalidade meramente integrativa.

No caso concreto, o acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente à manutenção da decisão recorrida. A alegação de omissão carece de respaldo técnico, uma vez que os argumentos essenciais à formação do juízo foram devidamente enfrentados.

Conforme bem pontuado nas contrarrazões apresentadas pelo Instituto AOCP, não há nos autos qualquer omissão relevante que comprometa a validade do julgado. Pelo contrário, a fundamentação adotada atende aos requisitos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, revelando-se adequada ao exercício da jurisdição e suficiente à compreensão da decisão proferida.

Logo, observo, assim, que as alegações do embargante demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum, pois os pontos suscitados foram decididos por este Órgão Colegiado.

Por fim, necessário frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça,
(...) o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes. (...). 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.